Tribunal: STF
Processo: ARE 1480820
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Vol. 13, fl. 2):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO TRIBUTÁRIO TAXA DE LIMPEZA E DRENAGREM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER UNIVERSAL E INDIVISÍVEL - PREVISÃO DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS – IMPOSSIBILIDADE - INADMISSIBILIDADE - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE JALES aponta violação ao texto constitucional, defendendo a constitucionalidade dos arts. 2º a 7º da Lei Complementar Municipal 350/2021, que tratam da taxa do lixo e demais contribuições criadas por essa lei (Vol. 15, fl. 6), bem como dos arts. 8º e 14 da referida lei complementar. 



    Sustenta que a Taxa de Coleta de Lixo, nos moldes como instituída, está em conformidade com as Súmulas Vinculantes 19 e 29.



    Alega que a Lei Municipal 350/2021, está em conformidade com o art. 29 da Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, na redação dada pela Lei Federal 14.026/2020, que instituiu o novo marco legal do saneamento básico, o qual determina aos Municípios a instituição de taxas, tarifas e outros preços públicos, para remuneração de serviços de limpeza urbana (Vol. 15, fl. 15). 



    Destaca que “com a edição da Lei n° 14.026, de 15 de julho de 2020, responsável por estabelecer um novo marco legal e regulatório do saneamento básico no Brasil, há previsão expressa quanto à remuneração e cobrança pelos serviços públicos de saneamento básico através de "tributos", "taxas", "tarifas" e "preços públicos", conforme redação do artigo 29” (Vol. 15, fl. 9).



    Assevera que, “ao contrário do aduzido na inicial a Lei Complementar n° 350/2021, com alterações posteriores, (…) disciplinou os subsídios tarifários para a população de baixa renda, conforme disposto na Lei Complementar nº 366, de 03 de fevereiro de 2022” (Vol. 15, fl. 13), assim como respeitou a capacidade contributiva.



    Aduz que a Lei Federal 14.026/2020, na qual se amparou a Lei Complementar Municipal 350/2021, teve sua constitucionalidade reconhecida no julgamento das ADIs 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882, o que torna válida aquela norma municipal (Vol. 15, fl. 19).



    Argumenta que, “apesar de os tributos criados trazerem em sua nomenclatura a denominação "Contribuição", é determinação legal que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, e não pelo nome a ele atribuído pelo fisco. De maneira que, o Município de Jales criou três taxas, e não criou nenhuma contribuição” (Vol. 15, fl. 37). 



    Por fim, assevera que o acórdão recorrido impõe inconstitucional limitação ao poder de tributar do Município de Jales, afrontando “em grande demasia o art. 145 da Constituição Federal, tolhendo do Município de Jales o poder de tributar e contrariando violentamente dispositivo da Constituição Federal” (Vol. 15, fl. 37).



    Ao final, postulou, preliminarmente, seja admitida a repercussão geral da questão constitucional suscitada. 



    No mérito, requereu o provimento do recurso “para que a ação seja julgada improcedente, porque a Lei Complementar Municipal n° 350/2021, foi editada em observância à Lei Federal n° 14.026/20 (que alterou a Lei n° 11.445/07), no ponto em que impôs ao município a instituição de taxas, tarifas, tributos e outros preços públicos específicos, citados expressamente na Lei Federal n° 14.026/20 já que os tributos criados apenas seguiram os incisos expressos e obrigatórios na Lei Federal (artigo 29), que foram a razão única e determinante da Lei Municipal ora impugnada; bem como, revogar a tutela de urgência deferida, para manter exigível os tributos criados pela lei complementar n° 350/2021 e suas alterações posteriores” (Vol. 15, fl. 38).



    Na sequência, o Juiz Presidente do Colégio Recursal inadmitiu o RE, pela incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF (Vol. 17).



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade dos Verbetes acima (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 13, fl. 5):



    “No mérito, vê-se que a Lei Complementar Municipal n° 350/2021 de Jales determinou variação progressiva da taxa de coleta de lixo tomando por base o metro quadrado do imóvel e sem fixação uniforme.



    Há evidente violação ao princípio da equivalência, tendo em vista que a cobrança não tomou por base o custo efetivo do serviço de coleta de lixo, não havendo nexo causalidade entre a cobrança e o serviço prestado para o estabelecimento do preço. Isso importa em tratamento díspar aos contribuintes, que viola a garantia constitucional de isonomia (Constituição da República, art. 5º,caput).



    Por outra, a forma de cobrança adotada pela municipalidade igualmente ofende o princípio da capacidade contributiva,previsto no art. 145, §1º, da Constituição da República.



    Veja-se que a norma criou duas contribuições (de “limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos”, e de “drenagem de águas pluviais urbanas”, apontando como hipótese de incidência tributária “a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, referentes aos serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos, raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos, desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos, limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público, outros eventuais serviços de limpeza urbana, e a destinação final dada aos resíduos coletados” (art. 8º).



    Por sua vez, o segundo tributo tem como causa a “utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição” (art.14).



    Não há dúvida de que a natureza jurídica dos tributos é de taxa, cujo fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.



    Ocorre que as diversas atividades descritas nos dispositivos questionados, na forma como redigidos, não podem ser considerados como serviços específicos e divisíveis, características do tributo “taxa”, nos termos do art. 77, caput, do C. T. N.



    Tal como descritos, esses serviços ostentam natureza geral, não específicos e indivisíveis, porque prestados indistintamente a todos os munícipes. 



    Com essa configuração, deveriam ter sido objeto de hipótese de incidência de imposto, por sua natureza geral, importando em inconstitucionalidade a cobrança a título de taxa, por violação ao art. 145,inciso II da Carta Magna.



    (…)



    A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da L.J.E .”



     



    Todavia, o recorrente, em seu extraordinário, não aponta, de forma clara, o dispositivo constitucional que teria sido violado, limitando-se a defender que a constitucionalidade da Lei Federal 14.026/2020, torna válida Lei Municipal 350/2021.



    Assim, a deficiência da argumentação veiculada no apelo extremo atrai a incidência da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por fim, a argumentação recursal acerca dos efeitos remanescentes da revogada Lei Complementar Municipal 350/2021 demandaria necessariamente o seu reexame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em virtude da impossibilidade de análise da legislação local da matéria na via extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, citem as seguintes decisões monocráticas cuja matéria é a mesma destes autos: ARE 1.481.024, Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Presidente, DJe de 13/6/2024; ARE 1.479.953, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 21/5/2024; e ARE 1.476.020, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/2/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente